Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. PECULIARIDADES. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRAZO DILATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA.
1. O juiz extinguirá o processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial quando o autor não cumprir a determinação de emenda, conforme artigos 321, 330 e 445 do Código de Processo Civil.
2. O prazo concedido para a emenda à inicial é dilatório e deve ser interpretado à luz dos princípios da proporcionalidade, da instrumentalidade das formas e da economia processual.
3. É indevida a sentença de indeferimento da inicial que deixa de apreciar a emenda extemporânea à inicial no processo de execução decorrente de alienação fiduciária de acordo com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e provido.